Tribunal: TJES
Processo: 0010359-40.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0010359-40.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGAD
A
:
LUCILDA MARTINS PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição da pretensão autoral, fixando como termo inicial do prazo prescricional a data de agosto de 2019, quando a ora autora obteve ciência inequívoca do dano ao obter microfilmagem com os extratos de sua conta vinculada ao PASEP. O embargante alega omissão e contradição, apontando que o saque realizado pela autora em 03/03/2010 configuraria ciência do dano, e pugna pelo prequestionamento expresso do art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial da prescrição.
(ii) Definir se é cabível o prequestionamento numérico de dispositivo legal (art. 205 do Código Civil) nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de omissão ou contradição no acórdão é constatada, pois este fixou, de forma fundamentada, que a ciência inequívoca do dano ocorreu apenas em agosto de 2019, quando a autora obteve acesso à microfilmagem dos extratos, sendo este o inicial do prazo prescricional.

O acórdão embargado analisou a questão sob discussão, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte, desde que a tese jurídica tenha sido devidamente enfrentada, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos legais, tampouco para rediscutir matéria já decidida sob o fundamento de inconformismo.

O prequestionamento implícito é suficiente para atender à finalidade de permitir eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a repetição sacramental dos artigos de lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional, em casos de dano relacionado a valores do PASEP, é o momento em que o titular toma ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta a tese jurídica de forma clara e fundamentada, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 12/05/2020.

STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª T., DJe 24/08/2021.

TJES, Embargos de Declaração Agv Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 4ª Câm. Cível, j. 05/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0010359-40.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGAD
A
:
LUCILDA MARTINS PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
BANCO DO BRASIL S.A.
, uma vez que irresignado

com o acórdão id. 8990799, que deu

provimento ao recurso para anular a sentença em razão do afastamento da prescrição e determinou a remessa do feito à origem para regular prosseguimento.

Em suas razões recursais de id. 9159116, aduz o embargante que a decisão colegiada teria sido contraditória e omissa ao afastar a prescrição, questionando o fato de a apelada ter realizado saque do PASEP em 03.03.2010, apontando que tal importaria no conhecimento dos fatos debatidos na presente ação, de modo a incidir a prescrição nos moldes da sentença de origem. Ainda, pugna pelo prequestionamento expresso da matéria atinente à violação ao art. 205 do Código Civil. Por fim, pugna, assim, que sejam sanados ditos vícios.

Apesar de intimada para contrarrazões, a embargada se quedou inerte.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do meu voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de apelação da então embargada, concluiu que
a
pretensão autoral não está abarcada pela prescrição por ter a ora autora tomado conhecimento dos fatos em discussão somente em agosto de 2019.

I
n verbis
:

“
Todavia, diferentemente do entendimento adotado no pronunciamento judicial ora objurgada, entendo que não teria ocorrido a prescrição.

A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu, como dito acima, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular,

comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep,
o que entendo ter ocorrido com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019
, em que pese o excessivo lapso temporal decorrido a partir de sua “mera suspeita” de irregularidade, que se deu em 1998.

Tanto o é, que o voto proferido pelo eminente Ministro Relator contém a ressalva de que “
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado

passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
”
, donde se extrai que a “estranheza” manifestada pela parte, ao se deparar com quantia considerada irrisória ao efetuar o saque do Pasep no ano de 1998, não deve ser compreendida por este Órgão Julgador como
comprovada ciência dos desfalques
, para fins de deflagração do prazo prescricional; do contrário, não seria necessária a solicitação da microfilmagem de seus extratos que, segundo a autora, tivera por escopo confirmar sua suspeita de que o valor sacado não correspondia ao que alega fazer
jus
.

Assim, na hipótese vertente, considerando que apenas em
agosto de 2019

a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em
08 de julho de 2020
, deve ser afastada a incidência da prescrição.”

O exposto evidencia de forma clara que restou afastado o argumento da parte pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.